Tribunal: STF
Processo: RE 1555308
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 2):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - §§ 2º E 3º DO ARTIGO 132 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TUPÃ - IMPOSIÇÃO DE SE INICIAR REUNIÕES LEGISLATIVAS COM INVOCAÇÃO DA PROTEÇÃO DE DEUS E COM CITAÇÃO DA BÍBLIA, QUE DEVE PERMANECER SOBRE A MESA DA PRESIDÊNCIA DURANTE AS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES - VIOLAÇÃO DA LIBERDADE DE CRENÇA, A QUAL É GARANTIDA PELO ART. 5º, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; QUEBRA DO DEVER DE NEUTRALIDADE DO ESTADO EM FACE DE CULTOS RELIGIOSOS E IGREJAS, A QUAL É IMPOSTA PELO ARTIGO 19, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; CRIAÇÃO DE DISTINÇÃO OU PREFERÊNCIA ENTRE BRASILEIROS POR RAZÕES DE RELIGIOSIDADE, O QUE É VEDADO PELO ARTIGO 19, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; NÃO OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO INTERESSE PÚBLICO QUE DEVE REGER OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMO DETERMINA O ARTIGO 111 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ARTIGOS ESSES APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ARTIGO 144 DA MESMA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL - AÇÃO PROCEDENTE.”



     Opostos Embargos de Declaração (Doc. 08), foram rejeitados (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição, a CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ alega que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado por esta CORTE no Tema 1086 de Repercussão Geral.



    Em suas razões, defende a constitucionalidade do art. 132, §§ 2º e 3º do Regimento Interno da Casa Legislativa do Município de Tupã ao fundamento de que da análise da tese fixada por esta CORTE no Tema 1086, “subsumindo ao caso em análise, se observa a relação direta entre ambos, sendo nos permitido a conclusão de que a presente ADI carece de legitimidade, devendo ser julgada, pois, improcedente, haja vista que os dispositivos impugnados se amoldam ao entendimento firmado por esta Egrégia Suprema Corte de Justiça, de modo que, o teor de referidos dispositivos em nada fere a laicidade do Estado, mas sim, revela a manifestação tradicional cultural da sociedade brasileira, estando, pois, em plena sintonia com as disposições constitucionais vigente (...)” (Doc. 14, fls. 4-5).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar improcedente a Ação Direta (Doc. 14) 



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso concreto, a norma impugnada assim dispõe:



    “Art. 132.  As sessões só poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, três Vereadores. (Redação dada pela Resolução n° 4, de 2007)



    (...)



    § 2°  Constatado o “quorum” regimental para a realização das sessões camarárias, o Presidente abrirá as reuniões legislativas com as seguintes palavras: “Sob a Proteção de Deus damos Início aos Trabalhos Legislativos de hoje”. (Redação dada pela Resolução n° 4, de 2007)



    § 3°  Durante a realização das sessões camarárias, a Bíblia Sagrada permanecerá sobre a Mesa da Presidência, sendo que, quando da abertura das Sessões, após a invocação da proteção de Deus prevista no parágrafo anterior, será feita pelo Presidente, ou com sua permissão, por algum Vereador que assim solicitar para fazê-la, uma citação bíblica.”



    A controvérsia guarda relação com diversas matérias analisadas por essa SUPREMA CORTE, sob a interpretação constitucional conciliatória entre a liberdade religiosa e o Estado Laico:



    ADI 4439, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2018, onde se analisou a possibilidade de ensino religioso;



    RE 494.601. Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/Acórdão Min. EDSON FACHIN, sobre a liberdade religiosa e o sacrifício animal em cultos e liturgias das religiões de matriz africana;



    Tema 1086 da repercussão geral, ARE 1.249.095-RG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, no qual se discutiu acerca da “Permanência de símbolos religiosos em órgãos públicos e laicidade do Estado”. 



    Como destaquei em todos aqueles julgamentos, a separação entre Estado e as igrejas, proclamada no art. 19, inciso I, da vigente Constituição – tal como em todas as Cartas do período republicano – , não impede ou prejudica a relação e colaboração do Poder Público com as diversas crenças e entidades religiosas, pois a própria Constituição de 1988, como relembro em sede doutrinária, reforçando não a laicidade do Estado pela ausência de imposição de um ´determinado Deus ou religião’, mas garantindo a ampla liberdade de crença e culto, prevê a evocação à ‘proteção de Deus’, em seu preâmbulo (Direito constitucional. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024, capítulo 3, item 10.1 – Liberdade religiosa e Estado laico ou leigo): 



    “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. “



    A da Casa Legislativa do Município de Tupã não se distancia do próprio texto do Preâmbulo da Constituição Federal ao dispor que: 



    “§ 2°  Constatado o “quorum” regimental para a realização das sessões camarárias, o Presidente abrirá as reuniões legislativas com as seguintes palavras: “Sob a Proteção de Deus damos Início aos Trabalhos Legislativos de hoje”. (Redação dada pela Resolução n° 4, de 2007)



    § 3°  Durante a realização das sessões camarárias, a Bíblia Sagrada permanecerá sobre a Mesa da Presidência, sendo que, quando da abertura das Sessões, após a invocação da proteção de Deus prevista no parágrafo anterior, será feita pelo Presidente, ou com sua permissão, por algum Vereador que assim solicitar para fazê-la, uma citação bíblica.”



    Ressalte-se, que, no julgamento do Tema 1086 da repercussão geral, ARE 1.249.095-RG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, o Plenário desta CORTE decidiu fixar a seguinte tese: 



    "A presença de símbolos religiosos em prédios públicos, pertencentes a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade."



    Ao votar naquele recurso paradigma, asseverei que sistematicamente, os constituintes de 1988 não se limitaram simplesmente a proclamar a laicidade do Estado e a liberdade religiosa, consagrando um inter-relacionamento e complementariedade entre ambos. Já no Preâmbulo invocaram a “proteção de Deus” e, ao longo de todo o texto da Carta Magna, demonstraram sua preocupação com o tema, estabelecendo amplo leque de vedações, direitos e garantias para assegurar a ampla liberdade de crença e culto: 



    a) determinou-se a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva (art. 5º, inciso VII);



    b) foi expressamente proibida a privação de direitos por motivo de crença religiosa, salvo quando esta for invocada como motivo para eximir-se de obrigação legal a todos imposta (art. 5º, inciso VIII);



    c) vedou-se ao Estado estabelecer ou subvencionar cultos religiosos ou igrejas, bem como embaraçar seu funcionamento (art. 19, inciso I);



    d) possibilitou-se aos alistados no serviço militar que alegarem imperativo de consciência, decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política, a prestação de serviço alternativo diverso das atividades essencialmente militares (art. 143, § 1º);



    e) ficou estabelecida a imunidade tributária aos “templos de qualquer culto” (art. 150, inciso VI, “b”);



    f) foram atribuídos efeitos civis ao casamento religioso (art. 226, § 2º).



    Citem-se, como exemplo, as parcerias do Poder Público nas áreas da saúde com as Santas Casas de Misericórdia (católicas) e com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, que tanto contribuem para a saúde no Brasil.



    Houve, portanto, de maneira sistemática, a intenção constitucional de garantir o inter-relacionamento e a complementariedade entre a laicidade do Estado e a liberdade religiosa, também no julgamento sobre o alcance do artigo 210, §1º da Constituição Federal que estipulou a possibilidade de ensino religioso de matrícula facultativa.



    O acórdão, por mim relatado, ficou assim ementado:



    “ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS. CONTEÚDO CONFESSIONAL E MATRÍCULA FACULTATIVA. RESPEITO AO BINÔMIO LAICIDADE DO ESTADO/LIBERDADE RELIGIOSA. IGUALDADE DE ACESSO E TRATAMENTO A TODAS AS CONFISSÕES RELIGIOSAS. CONFORMIDADE COM ART. 210, §1°, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 33, CAPUT E §§ 1º E 2º, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E DO ESTATUTO JURÍDICO DA IGREJA CATÓLICA NO BRASIL PROMULGADO PELO DECRETO 7.107/2010. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A relação entre o Estado e as religiões, histórica, jurídica e culturalmente, é um dos mais importantes temas estruturais do Estado. A interpretação da Carta Magna brasileira, que, mantendo a nossa tradição republicana de ampla liberdade religiosa, consagrou a inviolabilidade de crença e cultos religiosos, deve ser realizada em sua dupla acepção: (a) proteger o indivíduo e as diversas confissões religiosas de quaisquer intervenções ou mandamentos estatais; (b) assegurar a laicidade do Estado, prevendo total liberdade de atuação estatal em relação aos dogmas e princípios religiosos. 



    2. A interdependência e complementariedade das noções de Estado Laico e Liberdade de Crença e de Culto são premissas básicas para a interpretação do ensino religioso de matrícula facultativa previsto na Constituição Federal, pois a matéria alcança a própria liberdade de expressão de pensamento sob a luz da tolerância e diversidade de opiniões. 



    3. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo. 



    4. A singularidade da previsão constitucional de ensino religioso, de matrícula facultativa, observado o binômio Laicidade do Estado (CF, art. 19, I)/Consagração da Liberdade religiosa (CF, art. 5º, VI), implica regulamentação integral do cumprimento do preceito constitucional previsto no artigo 210, §1º, autorizando à rede pública o oferecimento, em igualdade de condições (CF, art. 5º, caput), de ensino confessional das diversas crenças. 



    5. A Constituição Federal garante aos alunos, que expressa e voluntariamente se matriculem, o pleno exercício de seu direito subjetivo ao ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa e baseada nos dogmas da fé, inconfundível com outros ramos do conhecimento científico, como história, filosofia ou ciência das religiões. 



    6. O binômio Laicidade do Estado/Consagração da Liberdade religiosa está presente na medida em que o texto constitucional (a) expressamente garante a voluntariedade da matrícula para o ensino religioso, consagrando, inclusive o dever do Estado de absoluto respeito aos agnósticos e ateus; (b) implicitamente impede que o Poder Público crie de modo artificial seu próprio ensino religioso, com um determinado conteúdo estatal para a disciplina; bem como proíbe o favorecimento ou hierarquização de interpretações bíblicas e religiosas de um ou mais grupos em detrimento dos demais. 



    7. Ação direta julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 33, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/1996, e do art. 11, § 1º, do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, e afirmando-se a constitucionalidade do ensino religioso confessional como disciplina facultativa dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.” (ADI 4439, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Redator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2018)



    Posteriormente, no julgamento do RE 494.601, concluído em 28/3/2019, esta CORTE examinou a questão do sacrifício de animais em cultos e rituais de religiões de matriz africana, sustentei que o respeito à fé alheia ou a ausência de qualquer crença religiosa é primordial para a garantia de segurança de nossa própria fé, pois a verdadeira liberdade religiosa consagra a pluralidade, como bem lembrado por THOMAS MORE em sua grande obra, ao narrar que as religiões, na Utopia, variam não unicamente de uma província para outra, mas ainda dentro dos muros de cada cidade, estes adoram o Sol, aqueles divinizam a Lua ou outro qualquer planeta. Alguns veneram como Deus supremo um homem cuja glória e virtudes brilharam outrora de um vivo fulgor.



    O respeito ao direito fundamental consistente em liberdade de crença e culto consagrado como garantia formalmente prevista pelas diversas constituições democráticas, lamentavelmente, ainda, não se transformou em uma realidade universal, mas se mantém no campo da utopia como um mandamento fundamental, conforme também lembrado por THOMAS MORE: os utopianos incluem no número de suas mais antigas instituições a que proíbe prejudicar uma pessoa por sua religião.



    Assim, a Constituição Federal, ao consagrar a inviolabilidade de crença religiosa, está também assegurando plena proteção à liberdade de culto e às suas liturgias (FRANCESCO FINOCCHIARO, Il fenomeno religioso. I rapporti trà Stato e Chiesa cattolica. I culti non cattolici. Manuale di diritto pubblico. Bolonha: Il Molino, 1994. p. 943-964).



    Insisto, um Estado não consagra verdadeiramente a liberdade religiosa sem absoluto respeito aos seus dogmas, suas crenças, liturgias e cultos. O direito fundamental à liberdade religiosa não exige do Estado concordância ou parceria com uma ou várias religiões; exige, tão somente, respeito; impossibilitando-o de mutilar dogmas religiosos de várias crenças.



    O Estado deve respeitar todas as confissões religiosas, bem como a ausência delas, e seus seguidores, mas jamais sua legislação, suas condutas e políticas públicas devem ser pautadas por quaisquer dogmas ou crenças religiosas ou por concessões benéficas e privilegiadas a determinada religião.



    O Poder Público tem a obrigação constitucional de garantir a plena liberdade religiosa, mas, em face de sua laicidade, não pode ser subserviente, ou mesmo conivente com qualquer dogma ou princípio religioso que possa colocar em risco sua própria laicidade ou a efetividade dos demais direitos fundamentais, entre eles, o princípio isonômico no tratamento de todas as crenças e de seus adeptos, bem como dos agnósticos e ateus.



    E é por essa ótica de liberdade e tolerância que devem ser tratados os cultos não apenas das religiões africanas, mas de todas as religiões; pelo binômio Laicidade do Estado/Consagração da Liberdade Religiosa e pelo respeito ao princípio da igualdade entre todas as crenças religiosas.



    Sabemos que, mesmo a liberdade religiosa, assim como todas as demais liberdades, direitos e garantia, não tem caráter absoluto; havendo sempre a necessidade de uma ponderação, de uma análise razoável.



    O precedente, anteriormente citado, foi Relatado pelo Ilustre Ministro EDSON FACHIN, tendo o PLENÁRIO aprovado a seguinte tese de julgamento: 



    "É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana".



    Conforme citado anteriormente, o PLENO desta CORTE examinou o Tema 1021 da repercussão geral, no qual se discutiu o dever do administrador público de disponibilizar obrigação alternativa para servidor em estágio probatório cumprir deveres funcionais a que está impossibilitado em virtude de sua crença religiosa. 



    No julgamento do ARE 1.099.099 (Tema 1021), concluído em 26/11/2020, assinalei que o tema tratado envolve obrigatoriamente a análise, de um lado, da liberdade religiosa, de crença e de culto e, de outro lado, a questão da laicidade do Estado. 



    Essa relação milenar entre Estado e religiões - relação histórica, jurídica e cultural - é uma das mais importantes nos temas da formação, estruturação e desenvolvimento dos Estados. Nós mesmos aqui já tivemos chance e inúmeras oportunidades de discutir a questão da liberdade de crença, da liberdade de culto em virtude de posições estatais e de outros direitos fundamentais, a questão do ensino religioso, a questão de sacrifício de animais para cultos de raiz africana - ou seja, a questão estrutural de Estado, de um lado, e Igreja e religiões, do outro, mas, ao mesmo tempo, a convivência harmônica entre Estado secular e religiões. Não tenho nenhuma dúvida de que é, sem dúvida, um dos mais importantes temas estruturais do Estado.



    A Constituição Republicana de 1891 foi a primeira constituição laica no Brasil, uma vez que a Constituição de 1824 era uma constituição confessional, que optou pela religião Católica Apostólica Romana como religião oficial do Brasil - e a partir disso se deu uma série de privilégios à religião Católica Apostólica Romana. Na interpretação evolutiva, o Brasil se manteve na tradição de estado laico e de ampla liberdade religiosa.



    Ao consagrar a inviolabilidade, como disse, de crença e de cultos religiosos, o importante - em ambos os casos me parece absolutamente essencial - é que essa ampla liberdade religiosa deve ser realizada e efetivada em sua dupla acepção.



    De um lado, a proteção ao indivíduo e às diversas confissões religiosas em relação a quaisquer intervenções ou mandamentos estatais. O Estado é separado da igreja, mas o Estado não pode constranger as confissões religiosas.



    Há também uma outra acepção. Se a primeira grande finalidade da liberdade religiosa é a proteção ao indivíduo e às confissões religiosas, também há - e é a segunda acepção - a proteção à laicidade do Estado: total liberdade de atuação estatal em relação aos dogmas e princípios religiosos. Ao mesmo tempo em que o Estado não pode constranger os indivíduos que professam determinadas convicções religiosas - ou aqueles que não professam, porque a liberdade religiosa garante ampla liberdade também aos agnósticos e aos ateus -, por outro lado, a liberdade religiosa, dentro da ideia de laicidade do Estado, assegura também ao Estado liberdade de atuação. O Estado não está vinculado; não pode constranger, mas não pode ser constrangido em relação aos dogmas e princípios religiosos.



    Em outras palavras, há a necessidade de definição sobre quais são os limites constitucionais, tanto da possibilidade de eventual ingerência estatal na liberdade de crença e culto religiosos - que não estão sendo tratado nestes casos, mas lembro casos historicamente no direito comparado, a questão da poligamia, por exemplo, de determinadas religiões, nos quais se entendeu pela possibilidade de ingerência estatal na liberdade de crenças e cultos religiosos - quanto da possibilidade de ingerência ou não de dogmas religiosos nas condutas do Poder Público.



    A necessidade dessa dupla análise se dá porque, sistematicamente, os constituintes de 1988 não se limitaram simplesmente a proclamar a laicidade do Estado, de um lado, e a liberdade religiosa, do outro. Os constituintes de 1988 consagraram a absoluta necessidade de inter-relacionamento e complementariedade entre liberdade religiosa e laicidade estatal. Esse binômio liberdade religiosa/laicidade estatal foi consagrado pelo legislador constituinte de 1988 no preâmbulo da Constituição, quando o constituinte invoca a proteção de Deus, e ao longo de todo o texto da nossa Carta Magna, sempre demonstrando preocupação em estabelecer um amplo leque de vedações, direitos e garantias, para assegurar, mesmo dentro da laicidade estatal, a ampla liberdade de crença e de culto. 



    Afirmo que, a abrangência do preceito constitucional que assegura a liberdade de crença e a liberdade de culto é ampla! 



    É tão ampla que, como já decidido pelo Tribunal Constitucional federal alemão, fazem parte do exercício dessa liberdade de crença e de culto não somente os procedimentos litúrgicos e a prática de observância dos usos religiosos - como culto religioso, coleta de contribuições, orações, recebimento de sacramentos, procissão -, mas também a educação religiosa, festas laicas, religiosas e ateias, e outras tantas manifestações da vida religiosa - entre elas, guardar um dia, em relação ao trabalho e ao estudo, para se dedicar à religião e a Deus. 



    A ideia é exatamente a amplitude consagrada pela Constituição Federal de liberdade de crença e de culto dentro da ideia de que religião, qualquer que seja, é um complexo de princípios que dirigem pensamentos, ações e adoração do homem para com Deus, deuses ou entidades. Acaba por compreender crença, dogma, moral, liturgia, culto, bem como - e aqui a liberdade religiosa também garante a laicidade do Estado - o direito de duvidar, de não acreditar, de não professar nenhuma fé, consagrando, inclusive, o dever do Estado de absoluto respeito aos agnósticos e ateus. 



    A coerção à pessoa humana de forma a constrangê-la a renunciar, total ou parcialmente, a sua fé, ou ainda a obrigá-la a professar determinada crença representa desrespeito à diversidade democrática de ideias, filosofias, e vou mais além, um desrespeito à própria diversidade espiritual. 



    O que a Constituição proclama, ao consagrar a liberdade religiosa, é a verdadeira consagração da maturidade e do reconhecimento à liberdade de pensamento e livre manifestação de expressão em todos, absolutamente todos, os aspectos. Garante a ideia fundamental de tolerância religiosa e a vedação a qualquer tipo de imposição estatal, seja impondo uma religião oficial, em ferimento ao foro íntimo, seja proibindo uma religião, seja restringindo direitos sob o pretexto de assegurar tratamento isonômico a todo e qualquer cidadão independentemente de sua crença. 



    Parece-me extremamente importante observar o perigo de se permitir, de forma ampla, a ideia de restrição do exercício de direitos dentro de sua religião, sob o pretexto genérico de que qualquer possibilidade, qualquer abertura por parte do Poder Público dessa viabilidade do exercício dos cultos religiosos, seria um ferimento a um tratamento isonômico em relação aos demais cidadãos que professem outra fé ou nenhuma delas. 



    A plena liberdade religiosa deve garantir o respeito à diversidade de dogmas e de crenças, sem hierarquização de interpretações bíblicas ou religiosas de um ou mais grupos em detrimento dos demais. Lamentavelmente, há milênios o desrespeito à liberdade religiosa vem acarretando inúmeros sofrimentos, basta lembrar as Cruzadas e as guerras santas até os atuais atos de terrorismo. Tudo em nome de uma falsa fé, tudo em nome de Deus: a prática dos mais absurdos crimes, dos mais absurdos genocídios. Em nome de Deus, mas sempre se esqueceu que a ideia principal da plena liberdade religiosa é a tolerância. 



    A nossa Constituição de 1824, como já disse anteriormente, previa, como religião oficial, a religião Católica Apostólica Romana e estabelecia ampla liberdade de crença, mas não garantia a liberdade de culto. O art. 179 expressamente estabelecia que qualquer outro culto que não o Católico Apostólico Romano, qualquer exteriorização de outra crença, deveria ser feito dentro de casa e a portas fechadas. Respeitava-se, em tese, a crença religiosa, mas se proibia, em público, o exercício dos dogmas, das crenças, das liturgias e dos cultos religiosos. Não se pode falar que era efetivamente uma Constituição que consagrava a liberdade religiosa. 



    O Estado deve respeitar todas as confissões religiosas e, como disse, a dúvida ou ausência de crenças religiosas, respeitando os direitos de agnósticos e ateus. 



    Dessa maneira, por óbvio, se o Presidente da Câmara Municipal de Tupã, ou com sua permissão, algum vereador, por ser agnóstico ou ateu, não quiser iniciar os trabalhos proclamando as palavras previstas no art. 132, §§ 2º e 3º ("Sob a Proteção de Deus damos Início aos Trabalhos Legislativos de hoje”), ou não quiser manter a Bíblia Sagrada sobre a Mesa ou ainda fazer a leitura de versículo, não poderá ser obrigado ou responsabilizado.



    Da mesma forma, se o parlamentar for adepto de religião diversa e optar por manter sobre a Mesa ou fazer a leitura de trecho de outro livro de caráter religioso, também não poderá ser impedido ou responsabilizado.



    A legislação estatal, as condutas e políticas públicas não devem e não podem ser pautadas direta e exclusivamente por quaisquer dogmas ou crenças religiosas ou por concessões irrazoáveis, benéficas e privilegiadas a determinadas religiões. 



    Essa é a ponderação que se deve fazer. Ao mesmo tempo em que o Poder Público tem a obrigação constitucional de garantir a plena liberdade religiosa, em face da sua laicidade, não pode ser subserviente, ou mesmo, conivente com qualquer dogma ou princípio religioso que possa colocar em risco sua própria laicidade ou a efetividade de outros direitos fundamentais, dentre eles o princípio isonômico, o tratamento de todas as crenças, todos os adeptos, bem como dos agnósticos e ateus.



    É exatamente por essa ótica de liberdade e tolerância, respeito e laicidade, razoabilidade, igualdade e impessoalidade que devem ser tratadas todas as religiões, especificamente os dois casos aqui tratados. 



    Até a Constituição de 1988, a escusa de consciência como garantia instrumental ao direito à liberdade religiosa era um clássico exemplo de que o exercício de um direito acarretava uma sanção. Até 1988, aqueles que exerciam, por crença religiosa ou convicção política ou filosófica, sua crença religiosa e exerciam a escusa de consciência acabavam perdendo os direitos políticos. Exemplo clássico: serviço militar obrigatório. Em determinadas religiões, os adeptos dessas religiões não podem servir às Forças Armadas. Até 1988, arguiam a escusa de consciência e eram dispensados, só que perdiam os direitos políticos.



    A Constituição de 1988 trouxe uma maior proteção ao prever que: 



    "por motivo de crença religiosa, ninguém perde ou poderá ser privado de direitos, salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta". 



    Não se perde mais direitos políticos pelo efetivo exercício da escusa de consciência, salvo se também houver a recusa à prestação alternativa, que jamais poderá desrespeitar a crença religiosa daquele que optou pela escusa de consciência.



    Tal compreensão é a mesma que legitima a instituição de feriados religiosos, pois, conforme sustento em sede doutrinária (Direito Constitucional. 40ª ed. São Paulo: Atlas, 2024, Capítulo 3, item 10.4):



    “em relação à cultura, a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas, inclusive feriados religiosos, de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais (CF, art. 215, § 2º)”. 



    Dese modo, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pela SUPREMA CORTE, razão pela qual o Acórdão deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME AO ART. 132, e §§ 2º e 3º, DO REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE TUPÃ, DECLARANDO-OS CONSTITUCIONAIS, DESDE QUE, INTERPRETADOS NO SENTIDO DE SER PERMITIDO, PORÉM NÃO OBRIGATÓRIO, AO PRESIDENTE OU OUTRO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL INICIAR OS TRABALHOS PROFERINDO AS PALAVRAS “SOB A PROTEÇÃO DE DEUS DAMOS INÍCIO AOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE HOJE”, BEM COMO SER PERMITIDO, PORÉM NÃO OBRIGATÓRIO, MANTER SOBRE A MESA E FAZER A LEITURA DE VERSÍCULO DA BÍBLIA SAGRADA OU DE TRECHO DE OUTRO LIVRO DE CARÁTER RELIGIOSO OU FILOSÓFICO.



    A PRESENTE DECISÃO AFASTA A OBRIGATORIEDADE OU RESPONSABILIDADE POSTERIOR DO PRESIDENTE OU OUTRO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL QUE, POR QUESTÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS, PREFIRA NÃO PROFERIR AS REFERIDAS PALAVRAS OU OBSERVAR OS ATOS ESTABELECIDOS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente